Tribunal: TJDFT
Processo: 0725770-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS. MERA FORMALIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.De fato, o art. 524, do Código de Processo Civil demanda a discriminação dos cálculos, identificação do executado e a qualificação das partes, porém se trata de pedido de cumprimento de sentença realizado nos mesmos autos, de modo que tais informações já constam do processo.
2.Desnecessária a apresentação de informações que já constam da planilha de cálculos, dados que já possibilitam a compreensão dos cálculos e a defesa do executado/agravado.
3.No que toca à indicação de bens passíveis de penhora, apenas serão indicados quando da ausência de pagamento pelo executado/agravante, de modo que lhe é assegurado o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil.
4.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.